Tribunal: TJSP
Processo: 2157031-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas. Segunda fase. Perícia determinada. Insurgência contra a estipulação dos honorários do perito contábil, tida como excessiva. Falta de delimitação do âmbito da atuação do técnico. Hipótese em que, em princípio, é até antevista a inutilidade da prova. Ação de dar contas que não importa a revisão do que se contratou nem de exibição de documentos. Lançamentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas. Segunda fase. Perícia determinada. Insurgência contra a estipulação dos honorários do perito contábil, tida como excessiva. Falta de delimitação do âmbito da atuação do técnico. Hipótese em que, em princípio, é até antevista a inutilidade da prova. Ação de dar contas que não importa a revisão do que se contratou nem de exibição de documentos. Lançamentos em conta bancária que já parecem ser conhecidos pela parte que quer ver prestadas contas. Insubsistência da decisão que, sem delimitação do âmbito da perícia, estipula honorários manifestamente excessivos. Necessidade dessa prévia delimitação. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DO DESPACHO COMBATIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157031-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ALLTECHNOLOGY
COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI, MARCELO HAMSI FILOSOF, JOSE
ROBERTO CAMARGO e ADELINA MARIA COELHO DOS SANTOS
CAMARGO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram de ofício a nulidade da
decisão agravada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.076
Agravo de Instrumento no 2157031-54.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Alltechnology Comércio e Locação EIRELI e
outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas.
Segunda fase. Perícia determinada. Insurgência contra a
estipulação dos honorários do perito contábil, tida como
excessiva. Falta de delimitação do âmbito da atuação do
técnico. Hipótese em que, em princípio, é até antevista a
inutilidade da prova. Ação de dar contas que não importa
a revisão do que se contratou nem de exibição de
documentos. Lançamentos em conta bancária que já
parecem ser conhecidos pela parte que quer ver prestadas
contas. Insubsistência da decisão que, sem delimitação
do âmbito da perícia, estipula honorários manifestamente
excessivos. Necessidade dessa prévia delimitação.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DO
DESPACHO COMBATIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de prestação de contas,
segunda fase, e busca a reforma da decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fixou
honorários
periciais
em
valor
incompatível com a quantidade e qualidade de
trabalho a se realizar, impondo-se a redução
desde
logo
e
reservando-se
para
momento
posterior eventual necessidade de majoração.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em despacho anterior deste relator,
foi considerado o quanto segue:
"Primeiramente é necessário tomar pé
acerca do âmbito da discussão, para
dimensionamento preciso do trabalho
pericial, porque já se verifica que o
processo caminha para o tumulto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Será somente com esse dimensionamento
que se pode avaliar a justa paga dos
honorários do perito, ora arguidos de
excessivos pelo valor provisoriamente
estipulado.
Não deixa mesmo de ser duvidosa a
própria utilidade da perícia.
Verifico que se trata de obrigação de
dar contas, o que a rigor parece já
estar feito, até porque a própria
autora exibe extratos de movimentação
de sua conta-corrente bancária, o que
induz à crença de que conhece os
lançamentos nela e apenas não concorda
com eles, não se sabe por quais
razões. Chega ao que parece negar que
haja autorizado a transferência de uma
conta bancária para outra, o que não
autorizaria a prova pericial porque,
se não admite a prática do ato e tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ciência de seu valor, o que lhe cabe
fazer é ajuizar ação de anulação de
respectivo negócio.
Certamente que não tem pertinência a
instauração da segunda fase da ação de
prestação de contas somente para a
comprovação
dos
fatos
que
dizem
respeito a tal ou qual lançamento, já
que é a própria correntista quem deve
saber se realizou ou não a operação
objeto do lançamento.
Assim, se diz a agravada que não
realizou o negócio, e sabe o seu
valor, nada mais lhe resta que ajuizar
a ação para anular o lançamento do
débito, como já dito.
Se a hipótese é somente a comprovação
de lançamentos de débito e crédito em
conta-corrente desde 2006, e como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prestação de contas não pode ir além
disso, ou seja, do apontamento dos
respectivos
lançamentos,

e a agravada já tem ciência deles, a
perícia é desnecessária, de modo que
bastará a exibição dos extratos para
se ter como eficaz a prestação de
contas, e somente se justificará se
alguma
rubrica
não
estiver
suficientemente esclarecida e não se
puder saber qual é seu objeto, ou
seja, a que negócio se refere.
Certamente
que
não
se
propõe
a
prestação de contas à apuração de
eventual crédito a ser devolvido à
agravada, já que a ação dessa espécie
não tem a finalidade de revisão de
contrato
e
nem
à
repetição
de
indébito, porque isso vai depender da
declaração do respectivo direito pela
ação de conhecimento apropriada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim,
determino
que
a
agravante
explicite qual é o objeto da perícia
especificamente, o mesmo devendo a
agravada fazer com a impugnação do
recurso.
Colham-se também informes junto do
digno Órgão de primeiro grau para
explicitação sobre qual é objeto específico da prova pericial deferida."
Não somente a agravante não trouxe
esclarecimentos ao que foi determinado, como
também o órgão judiciário de primeiro grau não
prestou os informes solicitados, de modo que as
dúvidas são remanescentes, e nada justifica o
dispêndio da vultosa soma de R$40.000,00 a
título de honorários periciais, se a utilidade
da prova é duvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Além do mais, como se trata de múnus
público, dever do órgão judiciário consultar
outros profissionais de sua confiança acerca do
valor
dos
honorários
propostos,
antes
de
acolher a pretensão de um único profissional, à
evidência nada modesta.
Assim, é imperativa a decretação da
nulidade do r. despacho combatido, para a
delimitação do âmbito da perícia diante do que
é próprio do alcance da ação de dar contas (que
não é de revisão de contratos de mútuo nem de
exibição de documentos), e com isso serem
delimitadas a questões objeto do trabalho
pericial, e certamente que será somente após
que se poderá avaliar a justeza da respectiva
remuneração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em face do exposto, pelo meu voto, é
decretada de ofício a nulidade do r. despacho
combatido.
Sebastião Flávio
Relator